Tribunal: TJES
Processo: 5027163-52.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027163-52.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: EDIMILSON SANTOS SEARA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027163-52.2022.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO:
EDIMILSON SANTOS SEARA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR ERRO DE MEDIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. RISCO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que foi cobrada (R$ 523,47), em 09/05/2022, por um valor em decorrência de TOI nº 101697 que constatou que as faturas de 04/2021 e 07/2021 tiveram irregularidade na aferição do consumo, posto que o hidrômetro estava violado, motivo pelo qual a fatura nesses meses foi zero. Por receio de ser negativado, o autor efetuou o pagamento. Por isso, vem em juízo requerer a devolução desse valor e danos morais.

Em contestação (ID 4475204) a requerida sustenta a validade do TOI, que constatou a irregularidade na medição do hidrômetro e, consectariamente, defende a inexistência de danos materiais e morais.

Ao apreciar o feito o Juízo consignou:

Assim, em vista do que se expôs, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, resolvendo-se o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a invalidade do TOI nº 167199 e da multa decorrente;

b) CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 523,47 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com jutos de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Nas razões recursais (ID 4475216), a Recorrente sustenta que a cobrança que decorreu do TOI é válida, tendo em vista que o hidrômetro foi violado, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, uma vez que, em análise dos documentos acostados aos autos, é observado que o autor não foi notificado previamente da cobrança nem da irregularidade do hidrômetro (ID 4475193).

Embora a CESAN sustente se tratar de prática fraudulenta referente à intervenção no medidor de água que operava na unidade consumidora do recorrido, o TOI não apresentou qualquer comprovação que a alteração dos valores teriam ocorrido por intervenção humana.

Também não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, não podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Além disso, em que pese a alegação de que possa ter sido provocada por intervenção de terceiros, não foi apresentado, nos autos, qualquer prova concreta do que ocorreu, de fato, no medidor do Recorrido.

Neste sentido o STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO.
TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. I - Na origem, trata-se de de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado a requerimento do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua em Ação Declaratória de Inexistência de Débito que questiona a regularidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de período pretérito, pela concessionária de energia Centrais Elétricas do Pará - Celpa.[...]
IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.
[...] XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Ademais,
como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

Nesse sentido, observa-se que um dos requisitos para lavrar o TOI é a necessidade de que ao final do termo tenha a assinatura do possuidor direto do imóvel ou, na sua ausência, de pessoa maior de idade presente na unidade usuária e o que se extrai do termo de audiência é declaração da parte autora informando que não presenciou ou participou da visita técnica (assim como na solicitação de cancelamento de id. 19758675), bem como não há assinatura do autor de terceiro na lavratura do termo, haja vista que apenas os prepostos da requerida assinaram o documento e presenciaram a inspeção e não se tem nos autos qualquer impugnação de tal fato (se o autor presenciou ou não a inspeção).

Sendo assim, em relação a constatação da irregularidade do hidrômetro, o que se tem nos autos é versão unilateral da requerida, sendo que segundo entendimento jurisprudencial, a violação de hidrômetro localizado fora das dependências do imóvel do consumidor (caso dos autos) depende da comprovação de que o consumidor tenha efetivamente violado o medidor, prova que caberia à requerida, seria necessário, portanto, maior corpo probatório, preenchidos os requisitos do artigo 108 da Resolução ARSI nº 008/2010 e, inclusive, parte das telas anexadas à contestação estão ilegíveis.

[...]

Nesse sentido, considerando a ausência de prova de que o autor tenha violado o relógio medidor do consumo de água, se reconhece a invalidade do TOI nº 167199 e da multa correspondente, condenando-se a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 523,47 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a requerida sequer traz prova capaz de atestar a veracidade das suas alegações, de certo que seria ônus seu a comprovação da violação do hidrômetro, carreado de provas e assinatura e presença da parte autora e, nesse sentido, resta incontroversa a falha na prestação do serviço, o que configura transtornos a parte autora que não podem ser considerados como meros aborrecimentos, pelo que se condena a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes.[...]

No aspecto, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de água, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida. O
quantum
estabelecido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado (Enunciado 32 do Colegiado Recursal).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)